Tribunal: TJES
Processo: 5000589-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000589-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEAN GASPARINI DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000589-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: JEAN GASPARINI DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEAN GASPARINI DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator

praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Vila Velha
, nos autos do Processo tombado sob nº
0003060-08.2022.8.08.0035
.

O impetrante afirma que o paciente está preso em razão da prática do delito do art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. Contudo, alega excesso de prazo na prisão preventiva, argumentando que está encarcerado há quase 07 (sete) meses, enquanto que a prisão máxima é de 06 (seis) meses de detenção. Ademais, afirma que a audiência de instrução foi marcada apenas para 27/4/2023, inexistindo qualquer diligência probatória.

Deste modo, alegando irrazoável duração do processo, requer a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda (ID 415973).

Informações da autoridade coatora (ID 4259145 e 4259147). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4278984) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar
os fundamentos
da decisão
anterior
,
deste modo, peço
venia
aos Eminentes Pares para transcrever o
decisum
.

“Inicialmente o paciente fora denunciado (autos nº 0003060-08.2022.8.08.0035) pela prática do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), uma vez que no dia 28/02/2022, após o fim do relacionamento com a vítima Mariane de Oliveira Batista Linhaus, ligou para ela e disse que “se ela não voltasse para ele, ele a mataria, bem como os familiares dela”. Assim, no mesmo dia, por volta das 21h30min, o paciente compareceu em frente à residência da vítima, chamou-a e, após ela dizer que não iria descer, ele desligou o relógio de energia da residência e, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo, os quais atingiram a janela da residência da vítima.

Assim, na data de 22/3/2022, foram deferidas as Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 0002053-78.2022.8.08.0035).

Em 09/6/2022, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia afirmando que, desde maio, o paciente vem descumprindo as Medidas Protetivas, entrando em contato com a mesma e simulando portar arma de fogo, além de dizer “que se ela não for dele, não será de mais ninguém”; “que se a vir com o ex-marido, irá matar todo mundo”.

Diante do descumprimento das Medidas Protetivas, o Ministério Público Estadual requereu a prisão preventiva do paciente, sendo deferida na decisão proferida nos autos nº 0004500-39.2022.8.08.0035 (ID 4139666, pp. 10/11) – decisão que ora se impugna.

Esclareço que o paciente fora devidamente intimado do deferimento das Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 0002053-78.2022.8.08.0035), na data de 30/3/2022, conforme afirmou o magistrado de primeiro grau em sua decisão que decretou a prisão preventiva [e nas informações prestadas neste writ].

Sabe-se que o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Compulsando os documentos colacionados pela defesa, em especial o depoimento da vítima prestado na esfera policial, verifico que há indícios de autoria e prova da materialidade de que o paciente
reiteradamente
profere ameaças de morte em face dela,
descumprindo medidas protetivas
das quais foi devidamente intimado.

Realizada audiência no dia 25/8/2022, nos autos nº
0004500-39.2022.8.08.0035,
prevista no art. 16, da Lei nº 11.340/06, a vítima perante o magistrado afirmou:

“(...) que iniciou o relacionamento em Janeiro de 2022 que durou cerca de 01 mês apenas, mas o requerido passou a persegui-la e ameaçá-la, e o
requerido no dia dos fatos que configuraram este descumprimento, efetuou 05 disparos em direção a janela do seu quarto
mas até a presente data não foi realizada perícia criminal no local. Afirmou ainda que
o requerido é agressivo e instável
e esta foi a razão pela qual a vítima terminou o relacionamento. Tal comportamento do requerido foi verificado inclusive pelos alunos do curso, tendo alguns desistidos de continuar a frequentar as aulas em razão dos conflitos que o requerido iniciava no curso. Explica que o requerido é possessivo e demonstra ter algum tipo de transtorno psicológico, eis que antes do deferimento da Medida Protetiva, o requerido
em uma ocasião se trancou com a vítima no quarto e colocou a arma em sua cabeça e também na cabeça da vítima, dizendo que ceifaria a vida dos dois e, por tal razão, a vítima ouviu o irmão do requerido afirmar que o requerido já havia “feito isto” com outras mulheres.
Alega ainda que o requerido já
a abordou na rua por diversas vezes, bem como abordou seu filho e sua genitora, portando uma arma na cintura, de maneira a ameaçá-la
, mas antes da Medida Protetiva nunca havia registrado Boletim de Ocorrência. Aduz que é visível que o requerido possui algum transtorno psicológico, mas a vítima não sabe informar se o requerido toma alguma medicação controlada ou se possui um diagnóstico neste sentido. Por fim,
afirma que possui medo do requerido e acredita que o requerido possa matá-la, esclarecendo que o filho e a mãe da vítima que também foram abordados na rua e ameaçados com uma arma pelo requerido
, fazem tratamento psicológico, oportunidade em que apresenta um pendrive com fotos encaminhadas pelo requerido de pentes de munição, o que fez com que os irmão do requerido de nome EDIAN dissesse a vítima para que tomasse cuidado com sua vida”.

Portanto, diante do depoimento da vítima, além da informação de que o paciente fora intimado das Medidas Protetivas de Urgência anteriormente deferidas, mas continuou a realizar ameaças de morte em face daquela, verifico estarem presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, previsto no art. 147, do Código Penal, e no art. 24-A, da Lei nº 11.343/06.

No que tange ao periculum in libertatis, também vislumbro, sendo necessária a prisão preventiva, como forma de salvaguardar a integridade física da vítima.

Deste modo, entendo que as medidas cautelares, à exceção da prisão, não se mostram suficientes para preservar a integridade física e psíquica da vítima – em razão do
reiterado descumprimento da ordem judicial.

Ademais, cabe destacar que a prisão preventiva dos autos se subsume, ainda, à hipótese legal prevista no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual prevê a prisão em casos de o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Devo rememorar que, por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o
art. 12-C
à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver
risco à integridade física da vítima
ou
à efetividade da medida protetiva de urgência
, senão vejamos a novidade trazida pelo §2º do aludido dispositivo: “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”.

Por fim, esclareça-se que a prisão do paciente decorreu do descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06,
cuja pena máxima é de 02 (dois) anos
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000589-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: JEAN GASPARINI DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
LEI MARIA DA PENHA.
REQUISITOS DOS ART
S
. 312
e 313
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade abstrata do delito, bem como o descumprimento de medida protetiva, demonstrando a possibilidade
in concreto
de reiterar na prática delituosa, são motivos suficientes a preencher o
periculum in libertatis
, no seu vetor garantia da ordem pública, bem como para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.

2. A prisão preventiva dos autos se subsume, ainda, à hipótese legal prevista no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual prevê a prisão em casos de o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

3. A prisão do paciente decorreu do descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, cuja pena máxima é de 02 (dois) anos.

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.